Tribunal: CARF
Processo: 10735.001288/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001288/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.904 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de setembro de 2021
Recorrente
GILSON MENDES DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
DISCUSSÃO
MATÉRIA
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
EXCLUSIVAMENTE
PREJUDICIAL
DE
CONHECIMENTO.
A impugnação não conhecida enseja a preclusão administrativa relativamente
às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural, cabendo recurso
voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à prejudicial de
conhecimento da peça impugnatória.
ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta dias
para defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001288/2009-45
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001288/2009-45

GILSON MENDES DA CRUZ, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS, Acórdão no 04-26.105/2011, às e-fls. 29/34, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da compensação indevida do IRRF, em relação ao exercício 2006, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 08/12, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa do valor de R$ 40.878,53 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) correspondente à diferença entre o valor declarado e o
total do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, conforme descriminado abaixo:
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem não conhecer da impugnação por ser intempestiva, mantendo incólume o
lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 40/49, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, preliminarmente arguindo a nulidade da decisão de primeira instância por ter sido
proferida por autoridade incompetente.
Explicita ter havido cerceamento do direito de defesa pela recursa do servidor do
CAC/Nova Iguaçu em disponibilizar o processo ao seu procurador.
Afirma ser nula a intimação/notificação e, consequentemente, tempestiva a
impugnação, uma vez que invalida a intimação por edital no presente caso.
Pugna também pela nulidade do lançamento tendo em vista a falta de motivação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 03 de dezembro de 2020, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, in verbis:
(...)
Analisando os documentos constantes dos autos, observa-se que não foi juntada a cópia
do Aviso de Recebimento – AR, constando apenas a tela do sistema “Consulta
Postagem”.
Dito isto, entendo que a tela do sistema “Consulta Postagem”, por si só, não confira
prova hábil a demonstrar que foram utilizados meios razoáveis na tentativa de intimação
do contribuinte, pelo documento de fls. 24 sequer é possível estabelecer qualquer
correspondência entre o respectivo conteúdo e o presente processo Vejamos que na tela
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001288/2009-45

apresentada não há qualquer menção ao número do processo ou ao objeto da autuação,
consta apenas a informação de que a intimação estaria relacionada ao "34536
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA". Ademais, sem cópia do AR não é possível
afirmar se o funcionário dos Correios observou as 3 (três) tentativas, antes da conclusão
de “AUSENTE”, por essa razão, imperioso que seja anexada a cópia do Aviso de
Recebimento.
Ademais, também não consta dos autos cópia do Edital de intimação, não sendo
possível examinar sua validade.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão posta
em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a verificação das
informações constantes no Aviso de Recebimento, bem como o Edital.
Portanto, imperioso que a autoridade preparadora junte aos autos o Aviso de
Recebimento – AR, bem com o Edital de intimação.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Em resposta a diligência acima transcrita, a autoridade administrativa trouxe aos
autos os documentos de e-fls. 82/137, no intuito de esclarecer os termos da resolução.
Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação, requerendo a decretação da
prescrição intercorrente.
Após retorno ao Egrégio Conselho, os autos regressaram para minha relatoria e
conseguinte inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO

Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001288/2009-45

No presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é tempestivo. O
contribuinte foi cientificado do Acórdão de impugnação em 17/12/2011 (sábado), conforme AR
de e-fls. 39. No caso em exame, a tempestividade do recurso voluntário, afere-se a contar da
data do segundo dia útil após o primeiro dia útil, pois a intimação se deu no sábado,
considerando-se a efetivada no dia 19/12/2011 (segunda-feira).
Sendo assim, o prazo para a interposição se iniciou em 20/12/2011 (terça-feira);
tendo em vista que no Processo Administrativo Fiscal os prazos só se iniciam ou vencem no dia
de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato, o dies a
quo da contagem de prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de Recurso Voluntário seria o
dia 18/01/2012 (quarta-feira).
Tendo em vista que o presente recurso fora interposto no dia 18/01/2012 (fl. 40),
ou seja, dentro do prazo, preenchendo assim. os requisitos legais para seu conhecimento, passo a
analisa-lo.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO

Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que, se
reconhecida, resta prejudicada a análise dos demais argumentos recursais suscitados pelo
contribuinte.
A decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação, por ter sido
apresentada após o prazo legal, possuindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2006
ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta dias para
defesa.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Com a devida vênia ao entendimento do contribuinte, no que tange a
tempestividade da impugnação, encontra-se correta a decisão de piso, visto que o prazo para
interposição da impugnação é de 30 (trinta) dias conforme dispõe o artigo 15 do Decreto n°
70.235/1972, senão vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Como o recorrente apresentou a defesa inaugural sem o devido respeito ao prazo
acima estabelecido, não há que reformar o acórdão recorrido que assim explicitou:
O interessado alega que somente no dia 15/07/2009 tomou conhecimento da exigência
da presente Notificação de Lançamento, da qual, em nenhum momento, anteriormente,
lhe fora dada a devida ciência.
Em que pese, não tenha sido possível notificá-lo via remessa postal (fl.23), o
interessado foi cientificado por intermédio do Edital Malha Fiscal IRPF n o 00001 de 11
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.001288/2009-45

de fevereiro de 2009, cuja finalidade foi dar-lhe conhecimento da presente Notificação
de Lançamento, conforme se comprova pela imagem parcial do referido Edital, abaixo:
(...)
À luz da regra de contagem de prazo do art. 5o do Decreto 70.235/72 c/c art. 6o § 2o da
Instrução Normativa SRF 579/2005, abaixo transcritos, observa-se que, da data da
ciência da notificação de lançamento, em 06/03/2009, até a data da impugnação
protocolizada em 22/07/2009, decorreram mais de trinta dias, e, portanto, a impugnação
é intempestiva por inobservância do prazo legal:
(...)
Assim, por não atender a requisito imprescindível de admissibilidade, previsto na
legislação que disciplina o processo administrativo fiscal, a presente impugnação não
pode ser conhecida.
Assim, considerando que o recorrente foi cientificado do lançamento em
06/03/2009 (sexta-feira), tem-se que o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação se
iniciou no próximo dia útil, em 09/03/2009 (segunda-feira), findando em 07/04/2009. Como o
protocolo da defesa foi realizado em 22/07/2009, resta evidente o transcurso de mais de trinta
dias, e, portanto, a impugnação é intempestiva por inobservância do prazo legal.
Quanto a dúvida deste Relator quanto a utilização dos meios razoáveis na
tentativa de intimação do contribuinte, a autoridade preparadora juntou cópia do AR (e-fl. 137)
demonstrando que o funcionário dos Correios tentou por três vezes a intimação do contribuinte,
sem obter sucesso.
Ademias, quanto a validade do Edital, com a juntado do mesmo, observa-se que
todos os requisitos legais foram cumpridos.
Neste diapasão, deve ser mantida incólume a decisão de piso.
Por todo o exposto, estando a Decisão recorrida em consonância com os
dispositivos constitucionais/legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, considerando
intempestiva a impugnação do contribuinte, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital